Tribunal: STF
Processo: Rcl 80922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Dirce Maria dos Santos, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única de Nazaré Paulista/SP e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos Processos 1000981-95.2022.8.26.0695 e 2148353-74.2025.8.26.0000, por afirmado desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a penhora de veículo utilizado como seu único meio de transporte viola o art. 1º, III, da Constituição Federal, nos termos da interpretação que foi adotada por esta Suprema Corte nos votos e manifestações que levaram à edição da Súmula Vinculante 11 e no julgamento dos seguintes casos: HC 87.676/ES, RE 612.360 RG/SP (Tema 295 da Repercussão Geral), RE 605.709/SP, HC 70.389/SP, RE 374.744 [sic] e  ADF 45 [sic].  



    Argumenta a reclamante:  



    Impenhorabilidade de veículo utilizado para tratamento de saúde - Preservação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, inciso III, da CF), garantia do mínimo existencial, preservação do entendimento do Supremo Tribunal Federal



    [...]



    96. Lado outro, a propositura da presente Reclamação guarda relação com a hipótese lançada no artigo 998, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que se presta a garantir a autoridade das decisões proferidas por esse E. STF.



    97. Na construção jurisprudencial dessa E. Corte, como apresenta Sarlet, embasado em voto proferido pelo eminente Ministro Cezar Peluso nos autos do HV 87.676/ES [sic], adota-se a compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana na função de “valor-fonte da ordem jurídica”, nesse sentido, destacando-se trecho do referido acórdão no qual se reconhece que a dignidade da pessoa humana constitui:



    [...]



    98. Por óbvio que não se faz necessário prolongar os contornos conceituais do referido princípio, tamanha a contribuição doutrinária e jurisprudencial proveniente dos próprios Ministros dessa Suprema Corte em sua concretização. 



    99. Para análise do presente caso, cabe tão somente fazer referência à distinção de funções em que o princípio da dignidade humana pode ser enfrentado. à luz das contribuições internacionais, fazendo menção à doutrina de Karl-Heinz Ladeur e Ino Augsberg, Sarlet destaca a função do aludido princípio no sentido de um limite negativo. Nesse sentido acentuando que “Nessa perspectiva, a dignidade da pessoa humana assume a condição de direito de defesa, que tem por objeto a proibição de intervenção na esfera da liberdade pessoal de cada individuo e a salvaguarda da integridade física e psíquica de cada pessoa contra toda e qualquer ação estatual e particular”.



    100. São reiterados os casos nos quais esse Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, tem se posicionado na coibição e no afastamento de atos arbitrários e ilegais que violem a dignidade da pessoa humana.



    101. À guisa de exemplo, é imperioso se remeter ao posicionamento adotado por essa Suprema Corte, quando do enfrentamento do Tema n. 295, quanto à penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação.



    102.É bem verdade que o resultado firmado no julgamento se deu em prol da legitimidade da exceção a impenhorabilidade do bem de família lançado no artigo 3º, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990.



    103.Contudo, mesmo na relativização da impenhorabilidade do único bem imóvel do fiador em contrato de locação, a posição adotada pela Suprema Corte, deu-se embasada no princípio-vetor da dignidade da pessoa humana. Considerando-se que, ao assim decidir, estaria a se consagrar o direito fundamental à moradia, por exemplo, de uma infinidade de inquilinos, posto que eventual afastamento do contestado dispositivo acabaria por afetar diretamente o mercado imobiliário, de modo que os locadores acabariam por restringir ou até mesmo deixar de aceitar a fiança como garantia dos instrumentos de locação, colocando em risco o direito à moradia de uma infinidade de brasileiros e brasileiras.



    104.Por outro lado, também com vistas à construção jurisprudencial dessa Corte Suprema, é de crucial relevância fazer menção ao julgamento final firmado no Recurso Extraordinário n. 605.709 oriundo do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    105.Referido Recurso Extraordinário, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Dias Toffoli, inicialmente julgou monocraticamente pela negativa de seguimento, justamente por entender que a decisão adotada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estava em conformidade com a jurisprudência dessa E. Corte.



    106.Contudo, quando da interposição do Agravo Regimental, os eminentes Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber entenderam por bem em abrir divergência ao posicionamento do relator para que o Recurso Extraordinário interposto fosse colocado em julgamento, de modo que a matéria tratada fosse “discutida à luz dos princípios constitucionais”.



    107.Tratava o referido caso da impenhorabilidade do bem de família, que também estaria afastada, no caso de um único bem do fiador, envolvendo contrato de locação comercial. 



    108.Em lapidar voto da Ministra relatora Rosa Weber, também abrindo divergência ao voto do ministro relator Dias Toffoli e ministro revisor Luís Roberto Barroso, estabeleceu o distinguishing no Extraordinário em questão, para contrapor situações que envolvam o contrato de locação residencial em detrimento das locações comerciais, afirmando não ser aplicável a mesma tese adotada no Tema n. 295 do E. STF. 



    109.Eis que, de modo contrário aos valores constitucionais postos em confronto quando do julgamento do Tema 295, no caso das fianças para locações comerciais, não se coloca em choque eventual direito de moradia de terceiros locatários. A impossibilidade da penhora do bem de família do fiador, no caso em comento, acarretaria tão somente em eventual desestímulo à livre iniciativa, notoriamente de envergadura inferior no locus de proteção constitucional do princípio de proteção à moradia do fiador.



    110.Tamanha a relevância da fundamentação exarada pela eminente Ministra, que se pede vênia para transcrição dos seguintes trechos:



    [...]



    111. Mas o perfilar de um caminho de aplicação e respeito ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, no âmbito dessa E. Corte, não é caso isolado, muito menos recente. A título exemplificativo, citem-se os precedentes fixados no HC n. 70.389/SP, relator ministro Celso de Mello, no qual, atento ao limite negativo da Dignidade da Pessoa Humana, em análise da prática de tortura contra criança e adolescente por parte de policiais, consignou expressamente a absoluta vedação da tortura na ordem jurídico-constitucional brasileira, merecendo destaque do voto relatado ao destacar que a tortura constitui “prática inaceitável de ofensa à dignidade da pessoa”, afirmando ainda que se trata da “negação arbitrária dos direitos humanos, pois reflete – enquanto prática ilegítima, imoral e abusiva – um inaceitável ensaio de atuação estatal tendente a asfixiar e, até mesmo, a suprimir a dignidade, a autonomia e a liberdade com que o indivíduo foi dotado, de maneira indisponível, pelo ordenamento positivo” 4.



    112. Destaque ao tema da proteção da dignidade da pessoa humana se encontra nos lapidares votos e manifestações proferidas nos julgamentos que levaram à edição da Súmula Vinculante n. 11 desta Suprema Corte.



    113. No âmbito da proteção do mínimo existencial, imperativo fazer menção ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 374744, de relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, posicionando-se pela proibição do confisco em matéria tributária, elencando em sua fundamentação o direito a uma existência digna, ou seja, enraizado no princípio da dignidade da pessoa.



    114. E longe de buscar exaurir o amplo leque jurisprudencial dessa E. Corte, buscando a efetivação e preservação da dignidade da pessoa humana, cite-se ainda a linha argumentativa presente no julgamento da ADF 45, novamente de relatoria do ministro Celso de Mello, na qual se assegura o acesso gratuito por crianças com menos de seis anos de idade a creches mantidas pelo poder público, em detrimento de entraves de ordem organizacional ou orçamentária.



    115. Como se pode observar da linha jurisprudencial desenvolvida por esse E. Tribunal, nota-se que a dignidade da pessoa humana, lançada como fundamento da República, está erigida como princípio condutor de todo o ordenamento jurídico pátrio.



    116. As decisões combatidas por meio da presente Reclamação ferem gravemente o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme remansoso entendimento adotado por essa E. Corte Constitucional.



    117. Se mantidas as decisões nitidamente inconstitucionais adotadas pelo juízo de origem e confirmadas pelo E. TJSP, coloca-se em risco a saúde e a própria vida da Reclamante, posto que, diante de seu grave quadro, no qual se recomendou inclusive sua inserção na lista para possível transplante de fígado, caso fique sem o veículo, não poderá se locomover sequer para efetivação de seu tratamento. E mais, em caso de urgências e emergências, como se deslocará para o pronto socorro mais próximo, já que a cidade não é guarnecida por efetiva linha de transportes públicos, muito menos privado. 



    118.A dignidade da pessoa humana não admite que se privilegie um direito de crédito em detrimento dos direitos à vida e à saúde da Reclamante!



    119. Como já afirmado, a decisão e os fundamentos invocados pelo d. relator do E. TJSP são notoriamente desumanos e insensíveis. Será que é necessário demonstrar que uma pessoa que está à beira de um transplante de fígado necessita realizar tratamento de saúde contínuo?



    120. É necessário questionar ao nobre relator, que prova a mais é necessária para que ele se convença da necessidade da Reclamante de tratamento contínuo?



    121. Diante do quadro exposto, alinhado com o uníssono entendimento adotado por essa Suprema Corte, parece indene de dúvidas que as decisões que se buscam o afastamento violam frontalmente a dignidade da pessoa humana e, por via de consequência, a autoridade das decisões proferidas pelo E. Supremo Tribunal Federal.



    CONCLUSÃO



    122. Pretende-se, com a propositura da presente Reclamação constitucional demonstrar que as decisões adotas pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista, mantidas pelo E. TJSP, consistentes na admissão da penhora do veículo Hyundai Creta, utilizado como único transporte da Reclamante para realizar seu tratamento de saúde, viola frontalmente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, estampado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, cuja interpretação e aplicação foi devidamente demonstrado nos diversos julgados presentados na fundamentação da presente peça (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Em relação ao art. 1º, III, da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Apesar de a petição inicial ter alegado somente a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e citado julgados desta Suprema Corte apenas como reforço de argumentação, passo a demonstrar sucintamente que a reclamação também seria incabível se eles houvessem sido indicados como paradigmas.  



    Quanto ao RE 612.360 RG/SP (Tema 295 da Repercussão Geral), não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao mencionado dispositivo legal.  



    Em referência ao HC 87.676/ES, RE 605.709/SP e HC 70.389/SP, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões que têm efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquelas relações processuais, das quais não fez parte a reclamante. Desse forma, os paradigmas invocados não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    Ademais, não foram localizadas as mencionadas decisões que afirmadamente teriam sido proferidas no RE 374.744 [sic] e  ADF 45 [sic].  



    Destaco que votos e manifestações que levaram à edição de súmula vinculante não são aptos a serem indicados como paradigmas em reclamação constitucional.  



    E, por fim, ressalto que não há aderência estrita entre as decisões reclamadas e o conteúdo de todos os julgados mencionados na exordial, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.   



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator